Tribunal: STF
Processo: ADI 824
Classe: ADI
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-11-25
Data de publicação: 1993-11-25

Ementa:
- AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA LIMINAR.
LEI 6.094/92 DO ESTADO DE MATO GROSSO. GRUPO ESPECIAL DE ADVOGADOS DO
ESTADO.
           LEI ESTADUAL QUE CRIA GRUPO ESPECIAL DE ADVOGADOS NO
ESTADO DE MATO GROSSO. ASPECTO DE BOM DIREITO NA TESE DA
INCONSTITUCIONALIDADE. PERICULUM IN MORA SITUADO NA VULTOSA SOMA DE
RECURSOS,  DE  INCERTA  RECUPERAÇÃO,  NA HIPÓTESE DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL CONSIDERAR A LEI INCONSTITUCIONAL.
           MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA.